Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-97.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-97.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: CLEMILDA FERREIRA DUQUE

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E SALÁRIO RETIDO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por servidora pública. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 6.658,41, abrangendo R$ 2.130,08 (décimo terceiro salário), R$ 3.483,33 (férias acrescidas de 1/3) e R$ 1.045,00 (salário de dezembro de 2020), relativos ao período em que a autora exerceu o cargo comissionado de Coordenador de Comunidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) examinar a tempestividade do recurso de apelação arguida pela apelada; (ii) estabelecer se ocupante de cargo em comissão tem direito a férias, décimo terceiro salário e salário retido; e (iii) determinar de quem é o ônus probatório quanto ao efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos, independentemente da natureza do vínculo, garantias sociais irrenunciáveis, como o décimo terceiro salário, as férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional e a devida contraprestação salarial mensal. A ausência de previsão específica ou a redação genérica de leis municipais não podem se sobrepor às garantias constitucionais autoaplicáveis.

4. Comprovada a prestação do serviço (fato constitutivo), incumbe à Administração Pública o ônus de demonstrar o respectivo pagamento (fato extintivo), ex vi do artigo 373, II, do CPC. Fichas financeiras unilaterais sem datas de crédito e sem comprovantes bancários de efetivo repasse financeiro não suprem esse encargo probatório, mormente quando confrontadas com extratos bancários da servidora que demonstram a ausência de depósito.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000102-97.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada CLEMILDA FERREIRA DUQUE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)